Tribunal: CARF
Processo: 11080.911545/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS INACABADOS E MATÉRIA PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO.
Evidenciada a necessidade de transporte intercompany de produtos inacabados, e/ou de matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início do processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é passível de creditamento.
FRETE. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO. CRÉDITO RECONHECIDO.
O frete contratado para o transporte de matéria prima é despesa dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação a matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188).
Exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do leite cru ou in natura para controle da qualidade, as despesas contraídas sobre o frete para remessa de amostras é custo passível de creditamento já que imposto por norma legal.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO. CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte, sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de contratação de armazéns com terceiros para depósito das mercadorias inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das leis das contribuições.
Da mesma forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua reforma, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos alimentícios.
CUSTOS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE MATÉRIA PRIMA ‘LEITE’. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O produto submetido a processo industrial, posteriormente comercializado guarda particularidades que demanda atendimento de inúmeras regras do MAPA, além das fiscalizações exercidas pela EMBRAPA e ANVISA, por essa razão as despesas são essenciais.
DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Faz-se necessária a demonstração pela contribuinte da essencialidade e/ou relevância dos serviços tomados com terceiros no seu processo produtivo. Ausente provas ou esclarecimentos técnicos importa no não reconhecimento do crédito por falta de confirmação da essencialidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.911545/2018-54
ACÓRDÃO
3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada
pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais
tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS INACABADOS E MATÉRIA
PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO.
Evidenciada a necessidade de transporte intercompany de produtos
inacabados, e/ou de matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início
do processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é
passível de creditamento.
FRETE. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA
LABORATÓRIO. CRÉDITO RECONHECIDO.
O frete contratado para o transporte de matéria prima é despesa
dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação a
matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188).
Exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do
leite cru ou in natura para controle da qualidade, as despesas contraídas
sobre o frete para remessa de amostras é custo passível de creditamento já
que imposto por norma legal.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
2
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE
PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte,
sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de
contratação de armazéns com terceiros para depósito das mercadorias
inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das
leis das contribuições.
Da mesma forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua
reforma, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a
qualidade
das
mercadorias
no
deslocamento,
armazenamento,
empilhamento e proteção dos produtos alimentícios.
CUSTOS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE
MATÉRIA PRIMA ‘LEITE’. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O produto submetido a processo industrial, posteriormente comercializado
guarda particularidades que demanda atendimento de inúmeras regras do
MAPA, além das fiscalizações exercidas pela EMBRAPA e ANVISA, por essa
razão as despesas são essenciais.
DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA
DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Faz-se necessária a demonstração pela contribuinte da essencialidade e/ou
relevância dos serviços tomados com terceiros no seu processo produtivo.
Ausente provas ou esclarecimentos técnicos importa no não
reconhecimento do crédito por falta de confirmação da essencialidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, na forma a seguir. 1) Por unanimidade de
votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de créditos
relativas às seguintes rubricas: a) fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre
estabelecimentos da recorrente (remessa e retorno para industrialização) e serviços de
higienização; b) armazenagem de produtos acabados, votou pelas conclusões o Conselheiro Renan
Gomes Rego; c) aquisição de pallets e serviços de reforma, remessa para conserto e retorno, carga
e descarga e carregamento dos pallets. Também por unanimidade de votos, por negar provimento
ao recurso voluntário em relação às seguintes rubricas: a) aos fretes utilizados na devolução (de
compras, vendas e revendas), votou pelas conclusões a Conselheira Laura Baptista Borges; b)
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
3
serviços gerais; e c) aquisição de materiais. 2) Por maioria de votos, em negar provimento em
relação a fretes de produtos acabados, vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego e Laura
Baptista Borges.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adota-se o relatório do Acórdão Recorrido abaixo
reproduzido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 950 a 1004, contra
Despacho Decisório expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre – RS, fl. 150, que reconheceu parcialmente direito creditório relativo
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não
cumulativa, apurado no período de 01/07/2017 a 30/09/2017, onde o valor
original do pedido foi de R$ 32.353.394,52, sendo autorizado um direito creditório
no valor de R$ 27.699.559,71, conforme consubstanciado no Relatório de Ação
Fiscal de fls. 160 a 164.
Sobre o crédito reconhecido a ser ressarcido, deve ainda ser considerada
uma relação de débitos para compensação de ofício, sobre os quais o contribuinte
registrou sua discordância mediante petição nos autos. Ocorre que tal litígio
segue rito diferente da competência das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal. No caso de discordância quanto à compensação de ofício, a competência
é da unidade jurisdicionante.
Devidamente cientificado, em 09/01/2019, vide fls. 946 e 947, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, em 07/02/2019, vide termo de fl.
948, sua Manifestação de Inconformidade, na qual discorda do entendimento da
fiscalização, alegando, em síntese:
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
4
- QUE primeiramente atesta pela tempestividade do seu feito, fazendo na
seqüência uma síntese fática dos acontecimentos.
- QUE no mérito alega atuar no ramo de fabricação de laticínios com
preparação, beneficiamento, industrialização, distribuição, comércio, importação
e exportação de leite e laticínios. Diz ter direito aos créditos do PIS e da Cofins
com fundamento no princípio da não cumulatividade. Argumenta que a não
cumulatividade serviria para evitar o efeito cascata da tributação das
contribuições, não podendo se aplicar as regras usadas para o IPI e ICMS. Cita a
Instrução Normativa no 404/2004. Passa, então, a discorrer sobre o conceito de
insumo, alegando estar ultrapassado o entendimento utilizado no Despacho
Decisório. Coloca que o CARF teria ampliado tal conceito como sendo os gastos
gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens e de serviços
por ela realizados. Menciona doutrina e decisões administrativas. Discorre que
estender o conceito de insumo do IPI seria infringir a estrita legalidade tributária.
Sustenta que o critério de interpretação deve estar centrado na utilização e
indispensabilidade do insumo na atividade que gera a obtenção da receita
tributável. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, 1a Seção, sob a
sistemática de Recurso Representativo de Controvérsia, concluiu o julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170, em 22/02/2018, decidindo, nos termos do voto
proferido pela Ministra Regina Helena Costa, ser necessária a observância dos
critérios de essencialidade ou relevância da despesa, para fins de creditamento de
PIS e COFINS. Aponta decisão do CARF que considerou obrigatória a observância
desta recente jurisprudência do STJ, ainda que não transitada em julgado, por
parte dos órgãos julgadores administrativos federais.
- QUE das glosas efetuadas pela DRF Porto Alegre passa a analisar cada um
dos itens do relatório fiscal:
- Leite Cru - Direito aos créditos oriundos do leite in natura – considera que
por ter como objeto social a atuação no ramo de produtos do laticínio, o leite in
natura é matéria-prima indispensável ao seu processo produtivo. Sustenta que os
insumos corresponderiam a todos os créditos decorrentes de custos e despesas
incorridas na produção e venda do produto. Cita decisões do CARF/CSRF para
amparar seu argumento. Reitera a necessária observância dos critérios de
essencialidade ou relevância da despesa, para fins de creditamento de PIS e
COFINS. Cita a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF que dispensou a
contestação e interposição de recursos por parte dos membros da PGFN, bem
como o Parecer Normativo no 5 COSIT/RFB, de aplicação obrigatória pelos seus
agentes, que acatou o entendimento do STJ exarado no REsp 1.221.170. Salienta
que, em que pese na entrada do leite “cru” não ser destacado o PIS e a COFINS,
pelo princípio da não-cumulatividade, somente será impossibilitada a tomada de
crédito quando a operação subseqüente também não for tributada. Conclui que
em se tratando de insumos e serviços ligados, consumidos ou incorridos no
processo de produção da empresa, ainda que adquiridos sem a tributação das
contribuições, mas com saída posterior tributada, seria legitimo o direito
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
5
creditório em tela, impondo-se a reversão da glosa efetuada, atinentes a
aquisição, industrialização, movimentação e eventuais descartes do leite “cru”.
Considera, também, inequívoca a aplicação do benefício fiscal do crédito
presumido de PIS/COFINS para agroindústrias, disposto no art. 8o da Lei no
10.925/04. Salienta que em momento algum a Lei no 11.116/05 vedou a
compensação ao crédito presumido, visto que estabelece a possibilidade de
compensação de forma genérica, fazendo referência apenas aos créditos
apurados com base no art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Cita o artigo 9o-
A, acrescentado à Lei no 10.925/04 pela Lei no 13.137/2015, que autorizou a
compensação de créditos presumidos com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, bem como o
ressarcimento em dinheiro. Conclui que deve ser autorizada a utilização integral
do saldo credor de PIS/COFINS mediante ressarcimento ou compensação.
- Transporte de Leite Cru – O leite in natura seria um produto altamente
perecível e seu transporte exigiria condições adequadas de temperatura e
higiene, essenciais para que o produto chegasse em condições de ser consumido.
Diz seguir normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo
que não se trataria de um simples frete, mas sim de uma etapa do seu processo
produtivo, a qual estaria inserida no inciso II, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Coloca que o fato da aquisição do leite in natura ter suspensão da
incidência do PIS e da Cofins, não impediria o creditamento das despesas
incorridas com os fretes. Cita a Solução de Consulta no 31/2008 e voto de julgador
do CARF.
- Frete interno – entre estabelecimento do mesmo contribuinte / remessa
para industrialização – Ressalta que não se trataria de um simples frete, mas sim
de uma etapa do seu processo produtivo. Aponta que, por questões de viabilidade
e necessidade operacional, a empresa transfere de uma unidade para a outra a
sua matéria-prima ou subproduto para o devido tratamento, industrialização e
elaboração, sendo encaminhado para unidade industrial específica onde, após
devido tratamento, o torna apto ao consumo. Concluir que o serviço de frete do
leite in natura, seria assim indispensável e essencial para a consecução do objeto
social da empresa. Sustenta que o processo produtivo da empresa seria um só,
com etapas contínuas em unidades diferentes, sendo certo que o transporte entre
os estabelecimentos constitui fase essencial ao desenvolvimento da sua atividade.
Considera que o fato da aquisição do leite in natura ter suspensão da incidência
do PIS e da Cofins, não impediria o creditamento das despesas incorridas com os
fretes. Cita jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos.
- Frete interno – entre estabelecimentos do mesmo contribuinte / produtos
acabados – reitera que o frete, enquanto modalidade de serviço essencial ao
desenvolvimento do processo produtivo do contribuinte, gera direito ao crédito
de PIS/COFINS não cumulativo sobre à alíquota e nos moldes estabelecidos pelos
incisos II e IX, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
Ressalta que não se fala aqui em simples “frete de venda”, mas dos fretes que
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
6
possibilitam a operação de venda como um todo. Conclui que se revela
desacertada a glosa perpetuada pelo Despacho Decisório quanto ao frete de
produtos acabados entre os estabelecimentos da Manifestante e o frete oriundo
de remessa e retorno de armazenagem, posto que sua essencialidade legitima a
sua subsunção ao conceito de insumo, para efeitos de creditamento do PIS e
COFINS. Cita jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos.
- Fretes de materiais para laboratório e serviços laboratoriais – remessa e
retorno de leite para análise / serviço de estudo de autodepuração de curso
d’água – Reforça que sua atividade é a fabricação de laticínios e comércio
atacadista de leite e laticínios. Sendo assim, no momento do recebimento do
leite, na plataforma de recepção da unidade industrial, são feitas coletas de
amostras para análise de controle de qualidade da matéria-prima. Esclarece que é
obrigada a realizar análises periódicas do leite em laboratórios credenciados ao
MAPA, o que enseja na obrigatoriedade e essencialidade dos fretes e serviços
laboratoriais ora tratados. Cita jurisprudência do CARF para amparar seus
argumentos.
- Armazenagem em geral - Armazenagem de produtos acabados
frigorificados / Armazenagem 15 dias - Ressalta que a correta armazenagem não é
uma escolha da empresa, mas uma exigência da ANVISA, de modo que dispende
recursos para tal finalidade, objetivando cumprir as determinações legais, a fim de
poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade econômica. Cita jurisprudência
do CARF para amparar seus argumentos.
- Serviço de carga e descarga - Serviço de carga e descarga | Serviço
movimentação cross docking | Serviço de movimentação e separação de
mercadorias (picking de mercadoria) | Serviço de transbordo | Serviço de
classificação de produto – Considera o serviço de carga e descarga absolutamente
intrínseco aos serviços de fretes para armazenagem em geral, por isso compõe o
processo produtivo da empresa, pois caracterizam-se como despesas essenciais
ao acondicionamento especial que demanda a fabricação dos produtos lácteos,
bem como para comercialização destes. Cita jurisprudência do CARF para amparar
seus argumentos.
- Pallet de madeira e embalagens - Serviço de Repaletização (troca/reforma
de pallet) | Frete de remessa para conserto e retorno de pallets | Serviço de carga
e descarga – paletizado | Serviço de carregamento de pallets - Ressalta que as
condições de armazenamento e transporte dos alimentos nos estabelecimentos
industrializados estão regulamentadas pelas legislações federais, sendo que, de
acordo com a ANVISA, o estabelecimento com atividades tais quais as suas,
devem propiciar condições que impeçam a contaminação e/ou a proliferação de
micro-organismos e protejam contra a alteração do produto e danos aos
recipientes ou embalagens. Conclui que que a aquisição de pallets não é uma
escolha da empresa para a movimentação de cargas e acondicionamento do leite,
mas uma exigência da ANVISA, de modo que a empresa despende recursos com
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
7
aquisição de pallets de madeira e/ou de plástico e de madeiras para pallets, bem
como com os serviços diretamente relacionados, como movimentação saída
paletizada, carga e descarga, transbordo, aluguel de paleteira manual e locação
de transporte de pallets manual. Tudo para cumprir as determinações legais, a fim
de poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade econômica. Cita
jurisprudência do CARF/CSRF para amparar seus argumentos. Acrescenta que até
mesmo os pallets utilizados no transporte do produto final, que não retornam à
empresa, poderiam ser classificados como embalagens, ou seja, acompanham o
produto final.
- Serviço de coleta e transporte de resíduos - Serviços de coleta de resíduos
na fábrica para descarte | Remessa de resíduo e Descarte de produtos lácteos |
Serviço de triagem de resíduos - considera que atualmente as indústrias devem
manter uma preocupação com o meio ambiente, o que envolve a destinação de
resíduos poluidores, bem como realizar o tratamento destes resíduos, prevenindo
a contaminação do solo, do ar e das nascentes. Ressalta que a legislação atual
impõe sanções penais e administrativas no caso de lesão ao meio ambiente. Cita
resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e informa que os
licenciamentos da CETESB e IBAMA só são emitidos para aquelas empresas que
atendem às legislações ambientais. Conclui assim que existe a obrigatoriedade de
proceder o descarte de resíduos dos produtos lácteos em locais próprios e
adequados, que também integra o custo de produção da empresa. Cita acórdão
do CARF para amparar seus argumentos.
- Fretes remessa e retorno para resfriamento - Devolução de compra de
material de uso e consumo (Devolução de compras) | Devolução de vendas de
produtos lácteos | Remessa para industrialização por encomenda | Devolução de
revenda | Devolução de compra de insumos e embalagens | Devolução de
compra de peças de manutenção – Considera que seriam fretes relativos à
movimentação de insumo, para utilização diretamente no processo produtivo.
Assim, entende que poderá apropriar créditos na aquisição de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. O
mesmo se aplicaria ao caso de fretes de produto acabado, fretes de devolução de
compras e fretes de devoluções de vendas. Cita acórdão do CARF.
- Lenha para caldeira - Serviço corte e desbaste de lenha e Serviço de carga
e descarga de lenha seca. – Tratar-se-iam de despesas de fretes de lenha para
caldeira, assim como gastos com movimentação e descarregamento dessa lenha.
Defende que a lenha é necessária para alimentar as caldeiras e gerar vapor, o qual
é utilizado na produção de laticínios. Comenta sobre a injeção de vapor sobre o
produto feita de forma indireta e direta. Esclarece que os serviços empregados na
lenha em questão nada mais são que uma movimentação de insumo para
utilização direta no processo produtivo da empresa e, assim, deve integrar a base
de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, nos termos do art. 3o, inc. II da Lei no
10.833/03 e 10.637/02. Cita acórdão do CARF.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
8
- Serviços de manutenção de máquinas – Frete de remessa e retorno de
máquina em conserto | Serviço de manutenção de máquinas e de geradores |
Serviço de manutenção e recarga de extintores | Serviço de manutenção em
condicionadores de ar | Serviço de manutenção de EPIs | Serviço de conserto e
manutenção de móveis e cadeiras | Serviço de deslocamento (passagens aéreas,
despesas de locomoção, quilometragem, pedágio), alimentação e hospedagem
(aluguel de imóvel, taxa condominial, serviço de condomínio) - Entende que todos
esses serviços são utilizados no seu processo produtivo e geram direito a crédito
das contribuições. Esclarece que não se trata de aumento de vida útil das
máquinas e equipamentos, mas sim de manutenção necessária para o seu efetivo
funcionamento. Cita acórdão do CARF.
- Créditos relativos a materiais de uso e consumo e serviços gerais tomados
– Serviço de aluguel de quadra esportiva | Serviço de aluguel de palco de eventos
| Serviço de locação de sonorização e projeção | Serviço de corte de palma |
Serviço de bônus e incentivos | Serviço diária | Serviço de pesagem de veículo |
Serviço de confecção de portas | Serviço de custos administrativos em TSP |
Serviços de locação | Aquisição de estantes, papel toalha, solução de limpeza,
detergentes, caixa organizadora, cuia porongo – Considera imperioso o
reconhecimento do alcance do conceito de insumo para todos os gastos gerais
que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços, ainda que
tais elementos não entrem em contato direto com os bens produzidos. Cita
acórdão do CARF.
- Reclama que a fiscalização da DRF Porto Alegre teria falhado na busca da
verdade material, devendo ser aplicado o princípio da verdade material para a
correta análise da legitimidade dos créditos objeto do seu pedido de
ressarcimento. Em respeito a tal princípio requer a produção de todas as provas
necessárias para a demonstração do seu direito creditório.
POR FIM, requer que seja recebida sua manifestação de inconformidade
para o fim de reconsiderar o Despacho Decisório nos pontos combatidos,
reconhecendo-se, por conseqüência, a legitimidade de todos os créditos
pleiteados nos PER/DCOMP em análise, relacionados às vendas no mercado
interno e relativos ao período de 01/07/2017 a 30/09/2017.
Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar a legitimidade e a legalidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, em atenção ao princípio da verdade
material, bem como pela conversão dos autos em diligência para elaboração de
perícia técnica, a ser realizada no momento processual mais oportuno.
Posteriormente à sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
apresentou intempestivamente uma petição complementar de sua defesa.
Novamente alega que as glosas realizadas se tratariam de despesas essenciais de
seu processo produtivo, citando o julgado do STJ relativo ao REsp no
1.221.170/PR. Junta também um Laudo Técnico de Avaliação do Uso de Materiais
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
9
e Serviços no Processo Produtivo, requerendo a complementação de informações
e de documentos com base no mesmo. Mais uma vez discorre sobre o seu
processo produtivo e menciona cada uma das glosas realizadas pela fiscalização.
Consta ainda menção ao Mandado de Segurança no 1018092-28.2020.4.01-
3400, onde é requerida a distribuição dos processos do manifestante para as
Delegacias de Julgamento.
É o relatório.
Adotando os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no
1.221.170/PR, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 decidiu, por
unanimidade de votos, reverter parcela das rubricas glosadas pela fiscalização, reconhecendo
complementarmente o crédito de R$ 640.582,06, decisão ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
Ementa:
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito a crédito a aquisição de insumo tributado à alíquota zero, uma
vez que não há previsão legal específica para a apuração de créditos em relação
às operações em que não ocorreram pagamento das contribuições.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa
vendedora. Operações de outra natureza como transferência de produtos ou
insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras
transferências que não se enquadram em operações de venda, não ensejam
direito a crédito.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
As despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas no setor
administrativo da pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Irresignada com o não reconhecimento do crédito apurado, a empresa busca
reforma do decisum mediante recurso voluntário arguindo às temáticas:
III. DO DIREITO
III.1. Direito ao crédito de PIS/COFINS – princípio da não cumulatividade
III.2. O CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS
E DA COFINS
IV. ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PROCESSO PRODUTIVO
V. GLOSAS MANTIDAS NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
V.1. Fretes
A) Transporte de Leite Cru - Remessa e Retorno para Industrialização; Serviço de
Higienização
B) Frete de Transferência entre filiais
C) Frete de bens para revenda e devolução de venda de produtos acabados
D-) FRETES REMESSA E RETORNO – frente de compra de pallets, remessa e
retorno de pallet, remessa e retorno de armazenagem, devolução de vendas de
produtos lácteos, remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto, frete
de reentrega e frete de carreto
V.2. Serviços de Armazenagem
A) PALLETS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - pallets de madeira, pallet de plástico,
madeiras para pallets, serviço de carga e descarga, serviço de transbordo, serviço
de movimentação de saída paletizada, serviço de aluguel de paleteira manual,
serviços de locação de transporte de pallets manual
B) Armazenagem de produtos acabados frigorificados
V.3. Despesas administrativas gerais
A) Serviços em geral - serviço de manutenção de equipamento informático,
serviço de manutenção de geradores, serviço de mão de obra operacional
terceirizada, serviço de planejamento e execução
V.4. Materiais Não incluídos no conceito de insumos – cadeados, estantes, papel
toalha, soda líquida e soda caustica, solvente água sanitária, detergentes etc.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
11
VI. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DAS PROVAS
VII. SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
A recorrente ao final da peça recursal apresenta como pedidos:
VIII. PEDIDO
Ante o exposto, requer o conhecimento do presente Recurso Voluntário,
haja vista que preenchidos todos os pressupostos de recorribilidade e que
interposto dentro do prazo legal, para julgá-lo procedente, a fim de reformar o v.
acórdão recorrido, reconhecendo-se à Recorrente o seu direito ao crédito
integral, em respeito ao princípio da verdade material, bem como à jurisprudência
manifestada por este E. Conselho.
Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da
higidez das alegações apresentadas, a Recorrente requer a conversão em
diligência do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 18, inciso I do
RICARF, art. 29 do Decreto n° 70.235/72, e art. 38 da Lei no 9.784/99.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate circunda o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não cumulativos, à luz do art.
3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Em primeira instância restaram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização
concernentes:
- Frete para transporte de leite cru e derivados entre estabelecimentos da
recorrente e de armazéns para industrialização, e serviços de higienização dos veículos;
- Frete intercompany;
- Frete para venda e revenda de produtos acabados;
- Frete de remessa e retorno de pallets;
- Serviços de transporte de pallets e afins;
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
12
- Serviços de armazenagem de produtos acabados em frigoríficos;
- Despesas gerais com a) serviços de manutenção de equipamento informático,
serviço de manutenção de geradores, serviço de mão de obra operacional terceirizada, serviço de
planejamento e execução; e, b) materiais cadeados, estantes, papel toalha, soda líquida e soda
caustica, solvente água sanitária, detergentes etc.
Portanto, a lide repousa sobre tais rubricas.

- CONCEITO DE INSUMOS. PROVAS DOS AUTOS.
A matéria de insumos no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e a
COFINS é constantemente debatida no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo
aplicado por seus conselheiros a tese fixada no bojo do REsp no 1.221.170/PR, até mesmo em
razão da obrigatoriedade contida na alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos da Portaria MF
no 1.634/2023).
Parametrizados os critérios para fruição do crédito sob as hipóteses contidas no art.
3o Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, foram editados pela Receita Federal do Brasil o Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018 e a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, está que reforça e
consolida as regras envoltas às contribuições de modo a legitimar as viabilidades de apuração dos
insumos, inclusivo para insumos sobre insumos.
Sendo mais recente, reproduz-se o referido ato infralegal:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
13
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e
lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores
da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens
ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o
inciso I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em
razão da intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em
outros produtos que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
14
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique
aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto
produzido, desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário
e produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
15
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços;
e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e
poços de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens
destinados à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível
que não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas
diversas da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
no setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de
mercadorias a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais;
e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços
especificamente exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as
atividades de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades. (grifos nossos)
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
16
A fim de harmonizar o posicionamento do Tribunal Administrativo com o do
Superior Tribunal de Justiça e da Receita Federal, que novas Súmulas foram aprovadas pelo CARF,
consistindo:
Súmula CARF no 188. É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições. (Acórdãos Precedentes:
9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348).
Súmula CARF no 189. Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de
"insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas. (Acórdãos Precedentes: 9303-014.147;
9303-014.128; 9303-009.313).
Como reflexo, as controvérsias que circundavam o conceito de insumos ficaram
claras e limitadas a demonstração do emprego do insumo no processo produtivo ou na prestação
dos serviços pela contribuinte; recaindo sobre o julgador, a partir da análise da atividade e
operação empresarial da contribuinte (objeto societário), identificar e motivar quais bens e
serviços são essências e/ou relevantes que, se subtraídos, implicam em prejuízos ou, até mesmo,
inviabiliza a consecução das atividades empresarias da contribuinte (teste da subtração).
Sob esse viés, trazer aos autos os pontos de discordância e provas acerca dos bens e
serviços adquiridos e enquadrados como insumos não só dão suporte ao julgador como,
precipuamente cumpre-se o requisito legal de instauração do contencioso administrativo, cujo
pano de fundo são o exercício do contraditório e da ampla defesa pela contribuinte.
Retomando os fatos, os principais elementos de prova colacionados pela recorrente
são laudo técnico de seu processo produtivo, e notas fiscais fornecidas por amostragem, além do
contrato social, juntados, ainda, em fase de manifestação de inconformidade.
De acordo com o contrato social, a Recorrente se dedica às atividades de:
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
17

Conclui-se que a recorrente atua não só no comércio exterior ao importar e
exportar mercadorias, como, ainda, realiza atividades relacionadas à revenda, fabricação,
prestação de serviços e de transportes.
Dada a peculiaridade dos produtos comercializados, cumpre ainda apontar à
necessidade, aliás, obrigatoriedade de observância e cumprimento de normas editadas pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - MAPA3 e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, desde a
aquisição do leite até sua disponibilização nas prateleiras. A título de exemplo reproduz-se às
normas/portarias:

3 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-
qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-leite-e-seus-derivados
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
18

Feito o introito, passo a análise das glosas efetuadas pela fiscalização.
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
19

- SERVIÇOS DE FRETE.
Em síntese, três serviços de frete não foram aceitos como insumos pela fiscalização,
sendo eles de: (i) transporte de leite cru ou in natura; (ii) frete intercompany; (iii) devolução de
venda e revenda de produtos acabados; e (iv) remessa e retorno de pallets e afins.
Os argumentos deduzidos pela DRJ estão alicerçados na ausência de previsão para
apuração de créditos das contribuições sociais sobre frete despendidos entre estabelecimentos da
mesma empresa, eis que a legislação alcança, apenas, os fretes relacionados à operação de
venda. Traslada-se trecho:
(...)
Como a possibilidade de creditamento em decorrência de dispêndios com
frete e armazenagem tem previsão específica na lei, somente se faz admissível o
creditamento com base no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, sobre os valores
pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e relativos a armazenagem de
produtos industrializados pelo depositante e destinados à venda, desde que o
ônus dessas despesas de armazenagem seja por ele suportado, o mesmo se
dando na hipótese de frete na operação de venda do produto industrializado.
Observe-se que transferências de mercadorias entre matriz e filiais, ou
entre filiais para comercialização ou industrialização, possuem natureza diversa da
venda (transferência de propriedade), uma vez que continuam em propriedade da
empresa. Como a transferência de mercadorias não se trata de venda de
mercadorias com mudança de propriedade, não há que se falar em tributação
pelas contribuições. Conseqüentemente, não geram crédito de PIS e COFINS os
recebimentos de mercadorias em transferência. E havendo despesas de fretes
nessas transferências, esses valores não darão direito a crédito de PIS e Cofins,
pois não decorrerão de venda.
Desse modo, inexiste previsão legal para geração de crédito a partir de
dispêndios com frete de mercadorias entre estabelecimentos da própria pessoa
jurídica, seja de matérias primas, produtos semi-acabados ou mesmo de produtos
acabados. Por decorrência, não podem, exemplificativamente, ser descontados
créditos a título de armazenagem e frete na contratação de serviços destinados
ao transporte em fases anteriores à venda (dependente ou não de armazenagem)
ou direcionados à organização, separação e embalagem do produto vendido, por
ausência de previsão legal.
De mesma forma, o conceito de armazenagem e frete não alcança despesas
de natureza completamente diversa, como são o mero transporte interno e
externo de bens, matérias-primas e os serviços logísticos e de operação portuária
(de movimentação, posicionamento e rolagem de contêineres, inspeção de carga,
contratação de agenciadoras marítimas etc).
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
20
Em síntese, o conceito normativo de frete não alcança o transporte interno
e externo que se encontre dissociado da operação de venda (do bem produzido)
em si mesma considerada. Cumpre acrescentar, especificamente acerca de frete
por ocasião da operação de compra, que o dispêndio é tratado como integrante
do custo de aquisição dos bens transportados.
Em contrapartida, a recorrente sustenta que os serviços são necessários, quiça
essenciais para a continuidade de suas operações produtivas, inclusive para efetividade de suas
vendas. Veja-se ponto a ponto.

(I) REMESSA E RETORNO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO (INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS).
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO.
Partindo dos pressupostos elencados incialmente no voto, e o firme
posicionamento que sempre adotei em meus julgados, entendo que assiste razão a empresa.
Uma das etapas do processo produtivo da empresa implica a remessa de produtos
inacabados (já em fase de industrialização), e/ou de matéria prima (leite cru), confira-se laudo
técnico:
9.1 FRETES DE REMESSA E RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE CRU
O leite cru é a matéria-prima essencial de todos os laticínios, e muitas vezes
é proveniente de produtores ou dos postos de resfriamento próprios ou de
terceiros que estão localizados a muitos quilômetros de distância das indústrias
que o processam.
O leite cru deve ser encaminhado pelo produtor a uma unidade receptora,
uma instalação onde o leite é estocado e resfriado para manter o padrão e
temperatura necessária, até que seja encaminhado para indústria, através do
transporte em caminhões tanque.
Também por conta da distância em certas ocasiões, é necessária a
remessa para industrialização com a finalidade de resfriamento do leite cru em
terceiros para manutenção da temperatura conforme a legislação pertinente.
Os fretes envolvidos neste processo estão presentes na remessa do leite
cru, pelo produtor, para a unidade de resfriamento e da unidade de
resfriamento para o destino final.
(...)
Conforme a IN 76 do MAPA o recebimento do leite no estabelecimento:
7,0° C (sete graus Celsius), admitindo-se, excepcionalmente, o recebimento até
9,0° C (nove graus Celsius), ou seja, este transporte torna-se essencial para o que
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
21
o produto, ao ser recebido, possa ser processado dentro das condições de
qualidade exigidas para tal.
O anexo II exemplifica alguns documentos do conhecimento de transporte:
O de n° 160, do frete de retorno realizado pela empresa Chapecó Soluções,
solicitado pela Cooperativa Regional, para a Lactalis.
O de no 4, exemplifica o frete da compra do leite para o posto de
resfriamento.
O de no 3829, exemplifica o frete de transferência do posto de resfriamento
para a fábrica.
O de no 39077, exemplifica o conhecimento do transporte da compra de
leite cru para a fábrica.
A nota fiscal de no 51188, exemplifica a industrialização (resfriamento) do
leite cru para a fábrica. (grifos nossos)
O laudo técnico acostado pela recorrente ilustra:

Logo, os fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre
estabelecimentos da recorrente, a exemplo da remessa de ponto de resfriamento próprio a
estabelecimento industrial, inclusive quando realizados desde as unidades de resfriamento
contratados com terceiros, merece reversão.
Entendo que na peça recursal a recorrente ainda destaca a necessidade de lhe
conferir crédito em relação aos fretes nas aquisições da matéria prima leite cru.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
22
Como visto no contrato social, dentre outras atividades, a recorrente também atua
com a comercialização e industrialização de leite e derivados. Para tanto, adquire leite cru ou in
natura, bem como fertilizantes e farelo de soja para produção do alimento do gado (pastagens),
estes sujeitos a alíquota zero.
Além dos parâmetros necessários para fruição do crédito de PIS e COFINS não
cumulativos já colocados neste voto, especialmente a Súmula Vinculante CARF no 188 (aprovada
em 20/06/2024), para os fretes com tributação e registro de forma autônoma em relação a
matéria prima adquirido, reconhece-se a possibilidade de cômputo dos créditos sobre tais
dispêndios.
Por derradeiro, a recorrente ainda busca reverter as glosas atinentes aos serviços
de higienização dos veículos que transportam o leite cru.
O produto submetido a processo industrial, posteriormente comercializado guarda
particularidades que demanda atendimento de inúmeras regras do MAPA, além das fiscalizações
exercidas pela EMBRAPA e ANVISA, por essa razão além do pátio industrial possuir normas
específicas e mais rígidas comparada com outros espaços fabris.
Do mesmo modo, o mecanismo de transporte, como visto não só no laudo técnico
apresentado pela recorrente como, especialmente, no Decreto no 9.013/2017 que disciplina
normas de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, abaixo reproduzido:
Art. 12. A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de
origem animal abrangem, entre outros, os seguintes procedimentos:
[omissis]
XIII - verificação dos meios de transporte de animais vivos e produtos
derivados e suas matérias-primas destinados à alimentação humana;
Art. 42. O estabelecimento de produtos de origem animal deve dispor das
seguintes condições básicas e comuns, respeitadas as particularidades
tecnológicas cabíveis, sem prejuízo de outros critérios estabelecidos em normas
complementares:
[omissis]
XIX - dependência para higienização de recipientes utilizados no transporte
de matérias-primas e produtos;
Art. 64. As matérias-primas, os insumos e os produtos devem ser mantidos
em condições que previnam contaminações durante todas as etapas de
elaboração, desde a recepção até a expedição, incluído o transporte.
Art. 65. É proibido o uso de utensílios que, pela sua forma ou composição,
possam comprometer a inocuidade da matéria-prima ou do produto durante
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
23
todas as etapas de elaboração, desde a recepção até a expedição, incluído o
transporte.
Incontestável, assim, a essencialidade dos serviços de higienização dos veículos que
transportam a matéria prima da recorrente de modo que reverto a glosa e concedo o crédito.

(III) ENTRE ESTABELECIMENTOS. REVENDA E DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS ACABADOS.
O principal argumento despendido pela recorrente para reforma da decisão
recorrida em relação as despesas com frete entre seus estabelecimentos, rodeia à demanda para a
atividade final de venda, meio que facilidade a atividade comercial e logística da recorrente.
No que diz respeito a transferência de produto acabado – pós industrialização -,
vislumbro duas circunstâncias; a primeira é a remessa estratégica da contribuinte que se dá desde
sua unidade de fabricação para outro estabelecimento com o objetivo de facilitar a logística e à
venda, e a segunda é mera remessa do produto com venda vinculada e, neste caso, o produto
industrializado já guarda negócio concretizado, o que geraria crédito segundo o inciso IX do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A recorrente afirma claramente que os produtos transferidos entre suas unidades
têm finalidade logística e, a meu ver, inexiste previsão legal para pleito da recorrente.
Para os casos, a etapa busca distribuir as mercadorias para as unidades
responsáveis pelas fases de vendas, aumentando a competitividade e reduzindo os custos do
produto, já que a operação não incorpora o preço final do produto, não provocando uma das
possibilidades dispostas na legislação que são transporte de bens a serem utilizados como
insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (II), e frete na
operação de venda (IX).
Dito isso, mantenho as parcelas glosadas.
No que tange a revenda e devolução de vendas de produtos acabados, A legislação
autoriza o desconto de créditos quando incorrida a despesa sobre devolução de produto acabado
cuja receita de venda tenha sido tributada, a saber:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[omissi]
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
[omissis]
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
24
Nesse sentido, para as vendas computadas na base de cálculo da contribuição ao
PIS e COFINS e, recolhidas aos cofres públicos é passível de ressarcimento, nos termos do
dispositivo supratranscrito, afastado o frete por falta de previsão legal. O mesmo ocorre em
relação a devolução de compras, que também por falta de previsão legal não permite o
aproveitamento de crédito das contribuições na sistemática da não cumulatividade.
Dessarte, mantenho as glosas para rubricas analisadas.

(IV) REMESSA E RETORNO DE PALLETS E AFINS.
São as razões de decidir da DRJ:
Pallets de Madeira. Serviços de repaletização. Fretes de remessa e retorno de
pallets. Serviços de movimentação paletizado. Serviços de carga e descarga
paletizada.
(...)
Ainda que a contribuinte discorde do entendimento, tais itens não constituem
embalagens de apresentação, mas simples embalagens de transporte de
mercadorias.
(...)
Além do mais, o próprio contribuinte admite que tais embalagens (pallets) são
utilizados para transporte do produto final, devendo-se destacar que embalagens
de produtos acabados não geram direito a crédito nos termos do item 56 do
Parecer Normativo:
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente6, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(gn)
A única possibilidade de creditamento seria para embalagens de apresentação o
que não é o caso dos pallets em questão.
A recorrente se insurge contra a invalidação dos créditos sobre frente de compra de
pallets, remessa e retorno de pallet, remessa e retorno de armazenagem, devolução de vendas de
produtos lácteos, remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto, frete de (re)entrega e
frete de carreto, arguindo:
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
25
Conforme já mencionado na presente Manifestação de Inconformidade, a
empresa atua no ramo de laticínio, sendo absolutamente essencial à sua atividade
a movimentação do leite para resfriamento.
Ou seja, estamos diante de movimentação de insumo, para utilização diretamente
no processo produtivo da Manifestante e assim deve integrar a base de cálculo
dos créditos de PIS e COFINS, nos termos do art. 3o, inciso II da Lei no 10.833/03 e
10.637/02.
Deste modo, para ambas as situações (frete de insumos e frete de vendas) a
legislação prevê a possibilidade de aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS,
nos termos dos incisos II e IX, do art. 3°, das leis n° 10.637/02 e 10.833/03. O que
denota o equívoco perpetrado em face da Manifestante pela DRF de Porto Alegre,
ao glosar os fretes de insumos e de produtos para venda.
Outrossim, quanto aos fretes de reentrega, de carreto, de mercadoria remetida
para conserto, de devolução de compras e de devolução de vendas, verificase que
o direito creditório da Manifestante está absolutamente assegurado pelo simples
fato das compras e das vendas terem sido corretamente tributadas.
Por fim, em relação aos fretes de compras de pallets, de remessas e retorno de
pallets e de mercadorias remetidas para conserto, há que se evidenciar que as
condições de armazenamento e transporte dos alimentos nos estabelecimentos
industrializados estão regulamentadas pelas legislações federais6.
De acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual sejam realizadas algumas
das atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e
transportes de alimentos industrializados devem propiciar condições tais que
impeçam a contaminação e/ou a proliferação de micro-organismos e protejam
contra a alteração do produto e danos aos recipientes ou embalagens.
Assim, as aquisições e remessas e retornos de embalagens e vasilhames, se
encaixam exatamente neste contexto, ou seja, tratam-se de itens essenciais a
atividade social desenvolvida pela Manifestante.
Muitos dos argumentos não estão relacionados aos pallets, em si, confundindo-se
com outros apresentados no tópico sobre os serviços de frete na devolução de mercadorias
vendidas, que já tratado.
Nesse sentido, neste item serão abordadas as rubricas (i) aquisição de pallets, (ii)
remessa e retorno de pallet, (iii) remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto, (iv)
frete de reentrega e (v) frete de carreto.
Os primeiros pontos (i) e (ii) estão ligados aos de acondicionamento e de
armazenagem.
Além da juntada de laudo técnico que esclarece quanto ao uso dos pallets e serviços
relacionados, não é demais relembrar que o caso circunda produção e comercialização de leite
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
26
cujo produto está submetido às normas próprias do MAPA, a exemplo da IN 77/2018 (com
alterações dadas pela IN 58/2019) que prevê:
CAPÍTULO VI
DA COLETA E DO TRANSPORTE DO LEITE
Art. 20. A coleta do leite deve ser realizada no local de refrigeração e
armazenagem do leite.
Art. 22. O veículo transportador de leite cru refrigerado deve atender as seguintes
especificações:

I - a mangueira coletora deve ser constituída de material atóxico e especificada
para entrar em contato com alimentos e resistir ao sistema de higienização
Cleaning In Place - CIP, apresentar-se íntegra, internamente lisa e fazer parte dos
equipamentos
do
veículo;

II - ser provido de refrigerador ou caixa isotérmica de material não poroso de fácil
limpeza, para o transporte de amostras que devem ser mantidas sem
congelamento em temperatura de até 7,0°C (sete graus Celsius) até a chegada ao
estabelecimento;
e

III - ser dotado de dispositivo para proteção das conexões, bem como de local
para guarda dos utensílios e aparelhos utilizados na coleta.
Das normas vigentes, não vislumbro exigência legal para uso de estrados para
estocagem das mercadorias com a finalidade de preservar ou evitar contaminação dos produtos;
cabendo concluir que os pallets auxiliam, pois, no transporte e logística.
No entanto, os gastos com pallets para o transporte do leite preservam a
integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias, sendo, assim, importante no
deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos estocados,
especialmente ao considerarmos que as embalagens dos produtos alimentícios são frágeis, como
visto no laudo técnico:
8.3 LEITE EM PÓ
(...)
Após o leite em pó ser pesado e embalado da linha de produção, o produto
vai para as paletizadoras automatizadas, onde é organizado por robôs sobre os
pallets. A seguir ocorre aplicação do plástico stretch envolvendo do produto, para
estabilização e fixação da carga. Após, estes pallets são encaminhados para o
depósito com empilhadeiras.
8.4 LEITE UHT
(...)
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
27
Após o leite ser envasado da linha de produção, o produto vai para as
paletizadoras, onde é organizado de forma automática sobre os pallets. A seguir
ocorre aplicação do plástico stretch ou stretch hood ao redor do produto, para
estabilização e fixação dos produtos. Após, estes pallets são encaminhados para o
depósito com empilhadeiras.
A Figura 10 mostra um pallet de leite UHT embalado em garrafa PET,
paletizado e envolvido pelo stretch hood, sendo transportado pela empilhadeira
até o depósito de armazenagem.

8.6 MANTEIGA
(...)

Após manteiga ser embalada, ela é acomodada em pallets. Após, estes
pallets são encaminhados para o depósito refrigerado com empilhadeiras.
Observe que além dos pallets utilizados na etapa final do processo, após fabricação
do leite e derivados, e necessário para todos os produtos alimentícios, o laudo técnico da
recorrente ainda aponta o uso de pallets de plástico na linha produtiva, e esclarece acerca do
insumo:
9.4 AQUISIÇÃO DE PALLETS DE MADEIRA E PLÁSTICO, REFORMA DE PALLETS DE
MADEIRA E FRETES DE PALLETS COM RETORNO E SEM RETORNO
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
28
Um dos itens mais importantes da logística, utilizado na armazenagem e
transporte é o pallet (ou palete). O pallet é uma plataforma com medidas
específicas, fabricado em madeira, metal ou plástico, este amplamente utilizado
na indústria alimentícia a fim de evitar contaminações e organizar o transporte.
O pallet pode ser utilizado para a unitização de diversos tipos de produtos e
facilita o transporte, manuseio e armazenagem destes produtos reduzindo o
tempo destas operações. E é necessário que a empresa tenha estrutura e
equipamento necessários para manusear os pallets. Os pallets são armazenados
em estruturas chamadas portapallets. Conclui-se que a logística da empresa gira
em torno deste padrão.
Na Figura 18 são mostrados pallets de madeira utilizados na fábrica, em
áreas onde não existe contato com o processo produtivo.

Atentando que dentro das áreas de onde existe contato direto com o
produto, o pallet obrigatoriamente é fabricado em plástico para não ocorrer
contaminação do produto. Na Figura 19 são mostrados pallets plásticos utilizados
nas áreas produtivas.

Em certas ocasiões o pallet utilizado, não é de propriedade da empresa,
podendo ser de algum fornecedor ou cliente por exemplo, então torna-se
necessária sua devolução, ou o contrário, trazer o mesmo até a fábrica ou centro
de distribuição para acomodar o produto.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
29
O anexo II exemplifica um conhecimento de devolução de pallets efetuado
pela empresa Stahlhofer.
Pode-se citar também a situação em que é necessário o transporte de
pallets entre as filiais da empresa, tais como entre fábricas, centros de
distribuição ou centro de distribuição e fábrica, por questões de quantidade de
produção ou porque a logística exige um tipo específico de pallet.
No caso de o pallet ir para o cliente final junto com a mercadoria e não
retornar, pode ser considerado parte integrante da embalagem, pois sem ele não
seria possível o transporte do produto até seu destino.
Com as informações citadas anteriormente, é evidente que este é um item
essencial para o processo, visto que toda movimentação do produto, desde a
fábrica até o cliente final é baseada no pallet, e obviamente este item possui uma
vida útil e também um custo, tanto para a empresa quanto para o fornecedor,
então é indispensável que este seja adquirido, transportado, reformado ou
devolvido conforme a necessidade, sendo um item de alta rotatividade
indispensável para o processo da empresa.
A Figura 20 mostra uma carga de pallets de madeira entrando na fábrica de
Teutônia (RS).

O anexo II exemplifica a nota fiscal, n° 143, do serviço de carregamento de
pallets efetuado pela empresa F A Martins Transportes Rodoviários e a nota fiscal,
n° 791, do serviço de reforma de pallets efetuado pela empresa Diego Vargas
Garcia
Conhecida a peculiaridade das mercadorias fabricadas pela recorrente, reconheço
os custos com aquisição de pallets e de serviços de reforma, frete de remessa para conserto e
retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets, essenciais no sistema verticalizado da
produção do leite e derivados e, por essa razão, reverto as glosas.
Acerca da remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto (iii), recuso ao
pedido, pois não está claro nos autos a relação dos consertos com o processo produtivo da
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
30
recorrente e, em consequência a essencialidade ou relevância no sistema verticalizado da
empresa.
A recorrente apenas informa que os serviços correspondem a frete para conserto
de mercadoria sem, contudo, indicar a natureza de cada mercadoria remetida para recuperação,
tampouco há no laudo técnico esclarecimentos complementares.
Tal qual acontece com as precárias justificativas relativamente aos fretes sobre
reentrega (iv) e carreto (v).
Logo, conservo as glosas para os pontos (iii), (iv) e (v).

- ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS.
Adotando os mesmos critérios dos fretes, decidiu a DRJ sobre os serviços de
armazenagem:
Despesas de Armazenagem e Fretes Entre Estabelecimentos da Empresa
(...)
Desse modo, inexiste previsão legal para geração de crédito a partir de
dispêndios com frete de mercadorias entre estabelecimentos da própria pessoa
jurídica, seja de matérias primas, produtos semi-acabados ou mesmo de produtos
acabados. Por decorrência, não podem, exemplificativamente, ser descontados
créditos a título de armazenagem e frete na contratação de serviços destinados
ao transporte em fases anteriores à venda (dependente ou não de armazenagem)
ou direcionados à organização, separação e embalagem do produto vendido,
por ausência de previsão legal.
De mesma forma, o conceito de armazenagem e frete não alcança
despesas de natureza completamente diversa, como são o mero transporte
interno e externo de bens, matérias-primas e os serviços logísticos e de operação
portuária (de movimentação, posicionamento e rolagem de contêineres, inspeção
de carga, contratação de agenciadoras marítimas etc).
São dois temas abordados pela recorrente com relação aos serviços de
armazenagem, abaixo enfrentados.

- A) PALLETS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - pallets de madeira, pallet de plástico, madeiras para
pallets, serviço de carga e descarga, serviço de transbordo, serviço de movimentação de saída
paletizada, serviço de aluguel de paleteira manual, serviços de locação de transporte de pallets
manual.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
31
Em sua defesa, esclarece a recorrente:
De acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual sejam realizadas algumas das
atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transportes de
alimentos industrializados devem propiciar condições tais que impeçam a contaminação
e/ou a proliferação de micro-organismos e protejam contra a alteração do produto e
danos aos recipientes ou embalagens, como bem determina o item 8, do Anexo, da
Portaria SVS/MS no 326, de 30 de julho de 1997 e do item 4.9 da Resolução RDC no 216,
15 de setembro de 2004, in verbis: (...)
Ademais, conforme resolução 001/2000 da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, a
qual institui normas técnicas de instalações e equipamentos para Usinas de
beneficiamento e industrialização de leite, no item “1.4.1.3 – estocagem”, estabelece que
todas as áreas de estocagem deverão dispor de estrados removíveis, ou seja, pallets
construídos em material aprovado pela CISPOA, não se permitindo o contato direto do
produto com as paredes e o piso, mesmo que embalado, envasado e/ou acondicionado.
Portanto, a aquisição de pallets não é uma escolha da empresa para a movimentação de
cargas e acondicionamento do leite, mas uma exigência da ANVISA, de modo que a
Recorrente despende recursos com aquisição de pallets de madeira e/ou de plástico e de
madeiras para pallets, bem como com os serviços diretamente relacionados, como
movimentação saída paletizada, carga e descarga, transbordo, aluguel de paleteira manual
e locação de transporte de pallets manual. Tudo para cumprir as determinações legais, a
fim de poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade econômica.
Assim sendo, a aquisição dos pallets e movimentação de embalagens e vasilhames
consiste em despesas obrigatórias e intrinsecamente vinculadas às despesas de
armazenagem e movimentação do leite, visando propiciar segurança e manter a
integridade do produto.
Entendo que a temática já foi objeto de análise do item do voto (i) aquisição de
pallets, (ii) remessa e retorno de pallet, ocasião em que se concedeu integralmente o crédito
sobre aquisição de pallets e sobre os serviços de reforma, frete de remessa para conserto e
retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets.

- B) Armazenagem de produtos acabados frigorificados.
Em síntese, reforça a recorrente que atua com produção e comercialização de leite
e derivados e que para o exercício de suas atividades contrata com terceiros os serviços de
armazenagem de produtos acabados em frigoríficos, sendo estes essenciais em etapa produtiva.
Confira-se:
Todavia, tal entendimento está equivocado, tendo em vista que, em razão
da inexistência de espaço físico para armazenagem dos produtos acabados em
suas unidades fabris, a Recorrente necessita contratar serviços de armazenagem
em sítios de terceiros para acondicionar seus produtos – observando as condições
de segurança e qualidade - sendo igualmente imprescindível os serviços de frete
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
32
para transportá-los a estes locais. Confira-se o seguinte excerto do Laudo Técnico,
às fls. 47:
Dada a natureza da atividade exercida pela recorrente, sujeita a inúmeros
regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária4 e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, igualmente do Programa Nacional de Qualidade do Leite – PNQL5, e em conjunto com os
fatos (ausência de armazéns próprios e contratação com terceiros), e legislação abordada,
entendo que a decisão recorrida merece reforma nesse ponto e, de conseguinte, concedo o
crédito sobre os serviços de armazenagem contratados.

- OUTRAS DESPESAS.
Estão no rol de ‘outras despesas’ igualmente glosadas pela fiscalização,
posteriormente mantidas as exclusões dos créditos pela DRJ por falta de previsão legal despesas
administrativas gerais e com aquisição de materiais, enfrentado abaixo.

- SERVIÇOS EM GERAL.
De um lado a DRJ confirma a impossibilidade de creditamento sobre os serviços de
manutenção e instalação de máquinas e equipamentos bem como, na área operacional e
administrativo, porquanto ausentes registros contábeis específicos sobre os custos:
Conforme o antes transcrito item 168 do referido PN no 05, deve-se excluir do conceito de
insumo os itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc. Bem como itens relacionados à atividade de revenda
de bens, e demais utilizados posteriormente à finalização do processo produtivo.
Excluindo-se também do conceito os itens utilizados em atividades que não resultem em
um bem destinado à venda ou em um serviço prestado, como em pesquisas, projetos
abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.
Neste sentido, permanecem válidas as glosas de créditos apurados com despesas relativas
a serviços e aquisições de bens que não podem ser considerados como insumos, mesmo
após o conceito mais abrangente determinado pelo Parecer Normativo no 05, como é o
caso dos seguintes itens glosados, conforme descritos no Relatório de Ação Fiscal de fls.
160 a 164: serviços de armazenagem em geral não destinados a operações de venda;
serviço de aluguel de quadra esportiva; serviço de aluguel de palco de eventos; serviço de
locação de sonorização e projeção; serviço de separação de mercadorias; serviço de
aluguel de imóvel residencial; taxa condominial de sala comercial; serviço de condomínio

4 Instrução Normativa MAPA 77/2018:
Art. 1o Ficam estabelecidos os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação,
transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial, na forma
desta Instrução Normativa e do seu Anexo.
5 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/qualidade-do-leite-pnql
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
33
escritório de Belo Horizonte; serviço de bônus e incentivos; serviço de diária; serviço de
confecção de portas; serviço de conserto e manutenção de móveis; serviço de custos
administrativos em TSP; serviço de manutenção de condicionadores de ar; serviço de
estudo de autodepuração de curso d’água; estantes; caixa organizadora e cuia porongo.
De outro lado a recorrente explica que os serviços são nitidamente insumos
essenciais em sua operação, consoante explanado:
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS e COFINS há
possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos
dispêndios com partes e peças de reposição; com os serviços de manutenção, montagem
e desmontagem, empregados em máquinas; equipamentos, veículos e logística
estratégica empregada a fim de promover a produção de bens ou a prestação de serviços.
Na prestação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos, também se inclui
no conceito de despesas passíveis de creditamento as horas técnicas trabalhadas, os
gastos com mão de obra operacional terceirizada, planejamento e execução do serviço.
Examinando os autos, de fato, não há notas fiscais ou registros contábeis que
apontem que os serviços foram empregados na área produtiva da recorrente, sendo carreado aos
autos pela fiscalização apenas a planilha demonstrativa dos bens e serviços glosados e
correspondente período.
E das notas fiscais apresentadas pela recorrente ao longo dos autos, não vislumbro
documentos relativos as aquisições de partes e peças de reposição e aos serviços de manutenção
de máquinas e equipamentos, de contratação de mão de obra operacional-técnica que permita
exame pormenorizado da natureza da prestação.
A ausência de elementos, e os pressupostos já esmiuçados inicialmente no voto,
compromete a concessão do crédito pretendido pela recorrente e, por isso, mantenho as glosas.

- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.
Deixo de reproduzir os motivos postos pela DRJ para negativa ao pedido de crédito
formulado pela recorrente, já que idêntico ao dos serviços tomados com terceiros, acima
colacionado.
Com respeito a recorrente, cito sua tese:
No caso concreto, estamos tratando de glosas de créditos relacionados a despesas com
materiais relacionados à higienização, necessários ao asseio da salubridade do
estabelecimento produtor de lácteos (estantes, papel toalha, soda líquida e soda caustica,
solução de limpeza, sanitizante, solvente água sanitária, detergentes).
Não são necessárias maiores divagações quanto à importância e obrigatoriedade de se
manter um ambiente altamente limpo e salubre quando se trata da produção de
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
34
alimentos, de acordo com as rigorosas regas da vigilância sanitária, tal como é o caso da
Recorrente.
Não descarto a importância dos produtos, levando-se em consideração os produtos
manipulados pela recorrente.
No entanto, assim como no caso dos serviços gerais, não vislumbro documentos
relativos as aquisições para o período do 3o trimestre de 2017 que permita verificação precisa da
natureza dos bens adquiridos. E, mais, não me parece haver glosas pela fiscalização quanto aos
produtos aplicados na fábrica, mas, sim, internalizados na área administrativa, veja:
A interessada incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores
referentes a serviços e materiais, não aplicados ou consumidos diretamente na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
descritos a seguir: serviço de manutenção de geradores, serviço de aluguel de
quadra esportiva, serviço de aluguel de palco de eventos, serviço de locação de
sonorização e projeção, serviço de manutenção e recarga de extintores, serviço de
manutenção de epis, serviço de separação de mercadorias, serviço de aluguel de
imóvel residencial, taxa condominial de sala comercial, serviço de condomínio
escritório de Belo Horizonte, serviço de corte e baldeio de lenha, serviço de corte
de palma, serviço de bônus e incentivos, serviço diária, serviço de classificação de
produto, pesagem de veículo, serviço de confecção de portas, serviço de conserto
e manutenção de móveis, serviço de manutenção de cadeira, serviço de reforma
de pallets, serviço de custos administrativos em TSP, serviço de repaletização,
serviço de manutenção de condicionadores de ar, serviço de estudo de
autodepuração de curso d’água, pallets de madeira, estantes, papel toalha,
solução de limpeza, detergentes, caixa organizadora, cuia porongo, entre
outros. A pessoa jurídica sujeita ao regime de incidência não cumulativa poderá,
no cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens destinados à venda, adquiridos a partir de 1o de
fevereiro de 2004, de pessoa jurídica domiciliada no país. A partir de 1o de maio
de 2004, também são admitidos créditos da contribuição relacionados a aquisição
de bens e serviços utilizados diretamente como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, de pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, desde que tenha havido
incidência na importação. O termo “insumo” não pode, entretanto, ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa para a
empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica,
que efetivamente sejam aplicados ou consumidos diretamente na produção de
bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade. Despesas e
custos indiretos com materiais e serviços como gastos com aluguel de quadra
esportiva, aluguel de palco de eventos, serviço de locação de sonorização e
projeção, manutenção e recarga de extintores, manutenção de epis, serviço de
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.647 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911545/2018-54
35
separação de mercadorias, aluguel de imóvel residencial, taxa condominial de sala
comercial, conserto e manutenção de móveis, manutenção de cadeira, serviço de
reforma de pallets, custos administrativos em TSP, serviço de repaletização,
manutenção de condicionadores de ar, estantes, papel toalha, solução de
limpeza, detergentes, etc, embora gerem despesas para a empresa, não são
considerados insumos para a prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens destinados à venda, para fins de apuração dos créditos no regime da
sistemática não cumulativa. No mesmo sentido as embalagens que não são
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização, mas apenas
depois de concluído o processo produtivo, e que se destinam tão somente ao
transporte dos produtos acabados, não geram direito ao crédito. Pallets de
madeira, etc, visam facilitar a movimentação de mercadorias e o seu
acondicionamento, não dando, portanto, direito a crédito. (grifos nossos)
Por essa razão, adotando os critérios apontados exaustivamente no presente voto,
nego provimento ao pleito.

- CONCLUSÃO.
Diante do exposto, dou parcial provimento do Recurso Voluntário para restabelecer
o crédito concernente as despesas contraídas pela Recorrente em relação a aquisição de bens e
serviços:
a) frete entre estabelecimentos da recorrente de produtos inacabados ou de
matéria prima (remessa e retorno para industrialização), e realizados desde as
unidades de resfriamento, contratados com terceiros;
b) serviços de higienização dos veículos que transportam a matéria prima;
c) aquisição de pallets e de serviços de reforma, frete de remessa para conserto e
retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets; e,
d) armazenagem de produtos acabados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2132
DF CARF MF
Original